Tribunal: TJDFT
Processo: 0709303-05.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-14
Data de publicação: 2023-09-19

Ementa:
AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO. ILEGITIMIDADE RECURSAL. ADEQUAÇÃO DO POLO ATIVO. EXCLUSÃO DO APELANTE DA LIDE. NÃO CONHECIMENTO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. ANGULARIZAÇÃO PROCESSUAL. CABIMENTO. VALOR. APLICAÇÃO DO ART. 85, §§ 2o E 3o, DO CPC/15. ENTENDIMENTO FIRMADO PELO C. STJ (TEMA 1.076). DECISÃO MANTIDA.
1. Consoante dispõe o art. 966 do CPC/15, somente podem recorrer a parte vencida, o terceiro prejudicado e o Ministério Público, como parte ou como fiscal da ordem jurídica.
2. Com a substituição processual e consequente alteração do polo ativo da demanda, a parte Autora, substituída pelos sindicalizados, deixa de ter legitimidade processual, inclusive recursal, sendo parte ilegítima para interpor o recurso de Apelação.
3. Citado o réu para responder a apelação e apresentadas contrarrazões, cabe a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais se o referido recurso não for provido.
4. Na hipótese dos autos, devem ser adotados os parâmetros estabelecidos pelo c. STJ (Tema 1.076), uma vez que não se trata de causa com valor inestimável ou de proveito econômico irrisório, o que afasta a aplicação do art. 85, §8o, do CPC/15.
5. Nos termos da jurisprudência da Segunda Seção do c. Superior Tribunal de Justiça (REsp no 1.746.072/PR), a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais possui como regra geral as balizas fixadas § 2o do art. 85 do CPC/15, com a expressa definição pelo legislador da ordem decrescente de preferência dos critérios acerca da base de cálculo expressamente definidas pelo legislador.
6. Agravo Interno conhecido e não provido.